Tribunal: TJSP
Processo: 1000731-48.2025.8.26.0213
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Ricardo Pereira Junior
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Preliminar: Violação ao princípio da dialeticidade recursal. Suficiente impugnação aos fundamentos da sentença. Preliminar rejeitada.
Preliminar de cerceamento de defesa: Não configuração. Juiz é destinatário das provas e pode negar provas inúteis ou protelatórias. Preliminar rejeitada.
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c danos morais e repetição do indébito

Ementa:
Preliminar: Violação ao princípio da dialeticidade recursal. Suficiente impugnação aos fundamentos da sentença. Preliminar rejeitada.
Preliminar de cerceamento de defesa: Não configuração. Juiz é destinatário das provas e pode negar provas inúteis ou protelatórias. Preliminar rejeitada.
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c danos morais e repetição do indébito em dobro. Cartão de crédito consignado. Parte afirma que buscou o banco para contratação de empréstimo consignado padrão e teria sido induzida a erro para formalizar a solicitação do cartão, sem a devida prestação de informações sobre os termos e condições da operação. Pede conversão para empréstimo consignado padrão e compensação com os valores pagos. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DA PARTE AUTORA. Parte autora que contratou o cartão de crédito consignado, conforme demonstram os documentos juntados. Alegação de ausência de pleno consentimento. Inexistência de prova de prejuízo cognitivo. Contrato que explicita suficientemente os termos e condições do serviço contratado. Dever de informação cumprido pelo fornecedor. Descontos no benefício feitos de forma correta. Afastada alegação de desconhecimento sobre o serviço. Ausência de conduta ilícita ou prática abusiva. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.